Tribunal: STF
Processo: Pet 14544
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, sem requerimento de medida liminar, protocolizada por Thais de Oliveira Barreto, denominada “Recurso Ordinário Constitucional”, previsto no inc. II do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.8.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.846.605/SP:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. ÓBICE NÃO ATACADO NO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial por ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados, aplicando a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. No agravo regimental, a defesa limitou-se a reiterar as pretensões do recurso especial, sem abordar a aplicação da Súmula n. 284/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 



    5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão agravada, impugnando especificamente seus fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 84).



    2. A requerente alega “conflito entre a sentença condenatória e o entendimento desta Corte, quanto a condenação ser fundamentada no recorte de uma única mensagem que, aduzem fazer parte do comercio de drogas” (fl. 4, e-doc. 89). 



    Assevera que “a fundamentação do aumento [da pena-base] é com base na quantidade de drogas apreendidas que, de igual forma, é utilizado na última fase da dosimetria de pena, para não aplicar o §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2003” (fl. 4, e-doc. 89).



    Afirma que “a existência de uma única mensagem, trocada entre a Recorrente e uma amiga, não sustentam a existência de uma habitualidade criminosa” (fl. 4, e-doc. 89).



    Estes os pedidos:



    “A) Reanalisar a condenação da Recorrente, ante a clara ausência de autoria delitiva; 



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal” (fl. 5, e-doc. 89).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão de seu objeto, qual seja, decisão denegatória de habeas corpus proferida “em única instância pelos Tribunais Superiores” (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República), o que não se tem na espécie. 



     



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida por Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial, como é o caso destes autos.



     



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



     



    4. Ademais, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, na espécie, constitui erro grosseiro. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL’ INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de ‘recurso ordinário constitucional’ em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet n. 11.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.11.2023).



    5. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Arquive-se.



     



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora